Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705758-02.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA APELADO: FLAVIANO LOPES DA SILVA, KILDA LOPES DA SILVA, LANA FLAVIA LOPES DALTON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA contra despacho de ID 21440698 que deferiu os pedidos contidos na petição de ID 21409649 de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial e inscrição para realização de sustentação oral. Inicialmente, cumpre frisar que conforme disposto no art. 1001 do Código de Processo Civil – CPC, não cabe recurso contra despacho proferido, de modo que não conheço o presente agravo. Ademais, ressalte-se que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), as audiências presenciais seguirão, nesse período excepcional, por videoconferência, conforme estabelecido na Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, sem nenhuma expectativa, até o momento, de retorno às atividades presenciais. Desse modo, o único meio de viabilizar a realização de sustentação oral por parte dos causídicos, neste momento excepcional, para os processos julgados na Segunda Instância deste Tribunal de Justiça, é através das sessões telepresenciais. Posto isso, observa-se que o pedido da apelante, realizado por meio da petição de ID 21409649, foi integralmente atendido conforme se verifica no despacho ora recorrido, vez que o feito se encontra em pauta de julgamento telepresencial e foi deferido o pedido de inscrição para sustentação oral. Sendo assim, não há qualquer obstáculo à apelante para que exerce seu direito de ampla defesa e contraditório, uma vez que lhe foi garantido o direito à palavra e seu patrono poderá exercê-lo pessoalmente no dia designado para sessão de julgamento telepresencial, sem qualquer distinção dos procedimentos adotados quando das sustentações orais realizadas presencialmente. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno. Mantenham-se o autos em pauta de julgamento já designada. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator